Tribunal: TJSP
Processo: 1037261-85.2014.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Legitimidade passiva da embargante – Caráter infringente – Recorrente que pretende a alteração das conclusões do V. Acórdão – Decisão fundamentada, que examinou as questões suscitadas – Equívoco quanto ao período de mora para disponibilização do empreendimento – Previsão contratual do prazo de 36 meses, a partir de 12/12/2009, com prazo de tolerância de 180 dias –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Legitimidade passiva da embargante – Caráter infringente – Recorrente que pretende a alteração das conclusões do V. Acórdão – Decisão fundamentada, que examinou as questões suscitadas – Equívoco quanto ao período de mora para disponibilização do empreendimento – Previsão contratual do prazo de 36 meses, a partir de 12/12/2009, com prazo de tolerância de 180 dias – Termo final em 12/06/2013 – Embargos parcialmente acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837651
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1037261-85.2014.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante OGISA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, são
embargados JARDIM DAS VERTENTES INCORPORADORA SPE LTDA e
PEDRO MENOSI JÚNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
parcialmente os embargos., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037261-85.2014.8.26.0100/50000 -Voto no 6.669
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo no. 1037261-85.2014.8.26.0100/5000
Comarca: São Paulo - Foro Central Cível (6a. Vara Cível)
Embargante: OGISA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
LTDA
Embargados: Jardim das Vertentes Incorporadora Spe Ltda e outro
Voto no. 6.669

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Legitimidade passiva
da embargante
Caráter infringente
Recorrente que
pretende a alteração das conclusões do V. Acórdão

Decisão
fundamentada,
que
examinou
as
questões
suscitadas
Equívoco quanto ao período de mora para
disponibilização do empreendimento Previsão contratual
do prazo de 36 meses, a partir de 12/12/2009, com prazo de
tolerância de 180 dias Termo final em 12/06/2013
Embargos parcialmente acolhidos.

Trata-se de embargos de declaração contra o V. Acórdão de fls. 2.203/2.214,
que deu parcial provimento ao recurso.
Alega a embargante que a decisão é omissa e obscura quanto à rejeição da sua
preliminar de ilegitimidade passiva. O V. Acórdão reconheceu que a Ogisa teria
figurado no contrato objeto dos autos na qualidade de cedente, mas de forma
contraditória e obscura conclui que a embargante teria cedido parte do terreno ao
autor, tendo recebido parte do preço. Ocorre que o autor nunca pagou parte do preço
à Ogisa, que tampouco atuou como incorporadora em associação com a corré Jardim
das Vertentes. Assim, por não analisar a situação fática da Ogisa, o acórdão foi
obscuro e omisso. A responsabilidade discutida é decorrente de uma atuação na
condição de incorporadora e construtora, nos termos do art. 29 da lei 4.591. Contudo,
a Ogisa apenas vendeu, muito tempo antes da assinatura do contrato de compra e
venda com o autor, os terrenos onde foi construído o empreendimento. Assim, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037261-85.2014.8.26.0100/50000 -Voto no 6.669
3
embargante não faz parte do grupo econômico da Jardim das Vertentes, fornecedora
do imóvel, que efetivamente participou do empreendimento. Além disso, houve
contradição e erro material quanto à data de início da mora, devendo-se reconhecer
que o término do prazo de entrega do imóvel seria 10/06/2013.
É o relatório.
Constou expressamente no V. Acórdão, no trecho colacionado pela
embargante, as razões pelas quais a corré Ogisa foi reconhecida como parte legítima
para figurar no polo passivo da demanda. A relação jurídica firmada com o
adquirente cessionário tem natureza consumerista, no bojo da qual a responsabilidade
dos fornecedores é solidária. E a corré, inequivocamente, participou do contrato
firmado com o autor, como se verifica a fl. 28/32, tendo integrado a cadeia de
consumo.
Quanto ao ponto, o V. Acórdão está devidamente fundamentado na prova
constante dos autos, e os embargos limitam-se a manifestar a irresignação da
embargante, com pedido de reforma do julgado, finalidade para a qual não se presta o
recurso interposto.
O recurso comporta acolhimento, todavia, quanto ao período computado a
título de atraso na disponibilização do imóvel. Conforme estipulado no capítulo o
“IX”, item 9.1, constante no contrato (fls. 47), o prazo para a entrega do imóvel seria
de 36 meses contados a partir de 12/12/2009, com término em 12/12/2012, como
reconhecido pelo autor (fl. 03). Com a aplicação da cláusula de tolerância de 180
dias, esse prazo poderia ser prorrogado para até 12/06/2013. No entanto, conforme
documento de fls. 274/275, as chaves somente foram entregues ao adquirente em
29/07/2014. Com efeito, a mora perdurou no período de 12/06/2013 a 29/07/2014.
Nos termos do art. 1.025, “caput”, do CPC, o prequestionamento já está feito,
pela simples suscitação nos embargos de declaração.
Isto posto, pelo meu voto, ACOLHEM-SE PARCIALMENTE os embargos
de declaração, nos termos da fundamentação acima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037261-85.2014.8.26.0100/50000 -Voto no 6.669
4
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator